Tribunal: STF
Processo: RE 424535
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: 1. Correção monetária de contas do FGTS: recurso
extraordinário: descabimento: falta de prequestionamento: incidência
 das Súmulas 282 e 356.
2. Agravo regimental: motivação da
decisão agravada: necessidade de impugnação.
3.  Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557,
 § 2º).